Tribunal: TJBA
Processo: 8083665-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083665-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARA JEMIMA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA, DIEGO SOUTO DE MENESES

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO MIRANDA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – CABIMENTO (ART. 932, IV E V, DO CPC) – OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE – VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, decorrente de débito inexistente, configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in
re

ipsa
).

É legítimo o julgamento monocrático pelo Relator quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante, especialmente quanto aos parâmetros de fixação do dano moral em hipóteses de negativação indevida.

Mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação.

Mantém-se a decisão agravada.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083665-85.2022.8.05.0001,
em que figuram como agravante
ASBEC – SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
e como agravada
CLARA JEMIMA DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para majorar a indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V